Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-64.2015.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001913-64.2015.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARILENE
LOURES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037/50000 -Voto no 23160
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001913-64.2015.8.26.0037/50000
Comarca: ARARAQUARA
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: MARILENE LOURDES DE MELO
Voto no 23160/dig.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Quanto ao mérito,
inexistem quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face
do v. acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara no recurso
de apelação contra si interposto por Marilene Lourdes de Melo,
ora embargada, em cujo julgamento, por unanimidade de votos,
deram-lhe parcial provimento (fls. 435/445).
Sustenta a embargante, em síntese, que
haveria omissão no julgado, porquanto deveria ter havido a
exclusão da responsabilidade da Fazenda Pública sobre os atos
imputados (CPC/73, art. 143), assim como manifestação sobre
os artigos 659, §§ 4o e 5o, 831, 844 e 845, § 1o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037/50000 -Voto no 23160
3
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de nenhum vício.
O v. aresto foi suficientemente claro e
expresso ao consignar que “o ato que violou o direito da autora,
causando-lhe dano, e que, por isso e por não ter sido efetuado
no exercício regular de um direito reconhecido, tornou-se ilícito
foi a venda do imóvel penhorado”, “ação dolosa da requerida
Maria Cecília”, e que, por isso, “caracterizado está o direito à
indenização” (fls. 441/442).
Ademais, foi asseverado que “isso assim
se caracteriza não obstante qualquer ausência de declaração
ou de reconhecimento do juízo da execução quanto à fraude
à execução ou da legalidade e legitimidade dos atos
praticados em hasta pública, pois, aqui, houve a comprovação
material do ato ilícito, do dano e da culpa.” (fl. 442).
Para assim ser concluído: “Por tais razões
é que não se verificou a concorrência dos demais requeridos
na prática do ato ilícito que ensejou o direito ao
ressarcimento à autora, apesar do dever de Eliel, na qualidade
de exequente, de providenciar a averbação no ofício imobiliário
(CPC, art. 659, § 4o), ou do dever de zelo do leiloeiro público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037/50000 -Voto no 23160
4
mas que não tem obrigação legal para eventuais averbações
(CPC, art. 705), ou mesmo do magistrado da execução, que,
embora pudesse ter tido postura mais afirmativa e instrutiva
diante de uma evidente fraude, não tinha a obrigação de
determiná-las (CPC, arts. 615-A, § 1o, e 659, § 4o)” (fl. 442).
Por fim, houve menção expressa de que a
condenação recaiu tão somente contra Maria Cecília Arakak
Maneiro (fl. 445).
Sob tais circunstâncias, estão adstritas as
relações jurídicas regulamentadas pelos enunciados normativos
mencionados pelo embargante, na medida do quanto necessário
à fundamentação da decisão colegiada combatida.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator